Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS LUMINOSOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA NA ENTREGA. MULTA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. REVELIA DO RÉU. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevista multa contratual para o caso de mora na prestação do serviço, consistente na redução de 20% do preço a ser pago pelo serviço, calculado sobre o valor total do contrato, deve o magistrado aplicar a penalidade conforme os termos pactuados entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa do Réu. Afasta-se, assim, o entendimento pela aplicação do desconto sobre o valor dos serviços efetivamente prestados.
2. A revelia não conduz, de pleno direito, à procedência dos pedidos iniciais, uma vez que os efeitos da revelia não são automáticos, cumprindo ao autor trazer aos autos um mínimo de prova a embasar a pretensão, conforme se extrai do inciso IV do art. 345 do CPC.
3. Os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, não podendo ser admitidos de forma presumida.
4. A cláusula penal prevista em contrato tem por objetivo estimular o devedor a cumprir a obrigação principal (caráter compulsório) e fixar previamente as perdas e danos em caso de descumprimento (caráter compensatório).
5. Uma vez que a penalidade prevista contratualmente para o caso de mora na execução do contrato tem como objetivo compensar o contratante pelos prejuízos advindos do inadimplemento contratual, constituindo-se em pré-fixação de perdas e danos, tratando-se, assim, de verdadeira indenização por danos materiais (lucros cessantes) decorrentes do adimplemento tardio da obrigação, afasta-se o pedido de lucros cessantes, sob pena de bis in idem, já que a condenação por lucros cessantes e o pagamento de valores decorrentes da referida cláusula penal possuem a mesma finalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.